Tribunal: TJDFT
Processo: 0735988-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735988-42.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLLO OLIVEIRA SANTOS APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. D E S P A C H O Em face do requerimento formulado na petição de ID 16377540 e considerando a situação de pandemia do país, intime-se a d. causídica que representa o apelante para esclarecer se a liberação do valor deverá ocorrer por meio de alvará judicial ou transferência bancária. Nesse último caso, deverá informar os dados necessários para a operação. Publique-se. Brasília, 9 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator